Tribunal: TJDFT
Processo: 0728157-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Revisão criminal. Nulidade. Intimação pessoal.
Incumbe, na revisão criminal, ao requerente demonstrar que a diligência, para intimá-lo na ação que resultou na condenação, não foi realizada no endereço indicado por ele nos autos. Se não se desincumbe desse ônus, improcede a revisão com que se pretende nulidade do processo por cerceamento de defesa. Revisão criminal julgada improcedente.